Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-03.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. ALUGUERES. TARIFAS DE ÁGUA E ENERGIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. O apelante alugou imóvel residencial para os apelados, que supostamente deixaram de efetuar o pagamento de diversas parcelas de aluguel e tarifas de água e energia.
3. O art. 206, § 3o, I, do CC, dispõe que prescreve em três anos “a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. Embora a lei fale em “aluguéis”, o prazo prescricional se aplica também aos encargos acessórios previstos no contrato, tais como tarifas de energia e água, IPTU, condomínio etc. Precedentes.
4. Realizado protesto da dívida em 28/05/2021 - o que levou à interrupção do prazo prescricional - e ajuizada a ação de cobrança apenas em 22/04/2025, resta evidente o transcurso do prazo prescricional trienal.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.